Tribunal: STF
Processo: Rcl 41682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANDO DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.874. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta por Nilson Aneli contra ato administrativo do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 0010771-12.04/15-6 por suposta ofensa à ADI 5.874
    Depreende-se dos autos que o reclamante é servidor público estadual aposentado que teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, decorrente de ação penal na qual foi condenado. 
    No âmbito do mencionado processo administrativo disciplinar, foi o reclamante condenado à pena de cassação de sua aposentadoria, conforme consta da decisão reclamada (doc. 14). 
    Relata que, por força do Decreto Federal n. 9.246/2017, que veiculou indulto natalino, teve reconhecida na ação penal extinção da punibilidade. 
    Informa que este Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do Decreto nº 9.246/2017 por ocasião do julgamento da ADI 5874, tendo o Plenário desta Corte assentado que a concessão de indulto é ato discricionário do chefe do poder executivo e não viola o princípio da separação de poderes. 
    Em síntese, sustenta o reclamante que a concessão de indulto que extinguiu a punibilidade em âmbito criminal gera efeitos em âmbito disciplinar, razão pela qual o Governador do Rio do Grande Sul não poderia ter aplicado a penalidade de cassação de aposentadoria. 
    Alega, ademais, que a penalidade aplicada seria irregular em virtude da decadência, haja vista que não poderia “o administrado ficar ad eternum sujeito ao exercício da autotutela do Poder Público, visto que, a despeito da inércia da Administração, devem ser respeitados os princípios da segurança jurídica e da boa fé”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, com a confirmação da liminar. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Há de se ressaltar no presente caso concreto um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019).
    Pois bem. In casu, sustenta o reclamante que a decisão administrativa de aplicação da penalidade de cassação de sua aposentadoria teria violado a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.874, cujo extrato de julgamento tem o seguinte teor:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, não referendou a cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Em seguida, julgou prejudicada a questão de ordem. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 09.05.2019”. 
    A leitura dos autos da ADI 5.874 revela que tratava-se de ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Procuradoria-Geral da República, em que se buscava a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Federal n. 9.246/2017, sob a alegação de que o indulto natalino, tal como veiculado naquela norma infralegal, usurparia a função legislativa e esvaziaria a função judicial, além de violar a garantia constitucional da vedação à proteção deficiente dos bens jurídicos eu princípio da separação de poderes.
    Naquele feito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não se debateu em torno da tese sustentada pelo reclamante, de extensão dos efeitos do indulto natalino à infrações administrativas disciplinares, tendo se limitado a analisar se o Presidente da República teria agido no âmbito de sua competência ao conceder o indulto em tela. 
    Destarte, não há que se falar na existência de estrita aderência entre o ato administrativo impugnado e o paradigma vinculante invocado pelo reclamante, de modo que a presente reclamação não merece seguimento. 
    Saliente-se que a pretensão do reclamante, de ver estendidos ao seu caso concreto os efeitos do indulto natalino de 2017, terá de ser exercida na via judicial adequada e através de eventuais recursos cabíveis, não podendo ser veiculada na via processual da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RACIOCÍNIO DECISÓRIO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO NÃO TEVE COMO PREMISSA JUÍZO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se excogita contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 21.200 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/05/2020).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente